Tribunal: TJMT
Processo: 1058167-36.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058167-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINE FRANCA DA SILVA CARVALHO - CPF: 015.441.681-95 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE RESTRITIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SCORE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULA 385 DO STJ. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença parcialmente procedente em ação declaratória de inexistência de débito, afastando o pedido de indenização por danos morais. A agravante sustenta que a inclusão de dívidas ilegítimas na plataforma “Serasa Limpa Nome” reduziu seu score de crédito e ensejou danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição formal em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se houve comprovação de prejuízo concreto decorrente da alegada redução do score creditício da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento apresentado pela própria agravante demonstra que o débito estava inserido exclusivamente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem registro no cadastro de inadimplentes da Serasa.

4.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” possui acesso restrito ao consumidor e finalidade exclusivamente negocial, sem publicidade perante terceiros ou restrição automática ao crédito.

5.

A mera disponibilização de débito em ambiente privado de negociação não se equipara à negativação formal em cadastro de inadimplentes e não configura, por si só, dano moral indenizável.

6.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso afasta a configuração de dano moral em hipóteses de cobrança realizada exclusivamente por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, ausente negativação formal ou publicidade indevida.

7.

A agravante não comprova recusa de crédito, impedimento de financiamento, constrangimento perante terceiros ou qualquer repercussão concreta decorrente do apontamento questionado.

8.

O dano moral exige demonstração inequívoca de lesão aos direitos da personalidade, não bastando mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida.

9.

O histórico de negativações anteriores da agravante, comprovado por extrato do SCPC, atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

10.

A alegação de redução do score creditício não encontra respaldo probatório, inexistindo demonstração de efetiva limitação ao direito de crédito decorrente especificamente do débito discutido.

11.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de desgaste excessivo, perda significativa de tempo útil e impacto concreto na vida do consumidor, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

12.

O agravo interno reproduz argumentos já analisados e rejeitados, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, evidenciando caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem negativação formal em cadastro restritivo de crédito, não configura dano moral presumido. 2. A disponibilização de informações em ambiente privado de negociação não implica publicidade negativa nem restrição automática ao crédito do consumidor. 3. A configuração do dano moral exige prova concreta de lesão aos direitos da personalidade quando inexistente inscrição restritiva formal. 4. A alegação de redução do score creditício demanda comprovação efetiva de prejuízo concreto e nexo causal com o apontamento impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927. CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1081900-31.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 30.04.2026, publ. DJE 04.05.2026; TJMT, N.U 1014910-38.2025.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 28.04.2026, publ. DJE 30.04.2026; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CAROLINE FRANCA DA SILVA CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, id. 343350371.

Em agravo interno, sustenta a agravante que a decisão é manifestamente equivocada, alegando que as dívidas declaradas ilegítimas estão reduzindo seu score e constituindo danos morais, requerendo a reforma da decisão para condenar a agravada ao pagamento de indenização.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar se a mera inclusão de débito em plataforma de negociação, sem negativação formal nos cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável, especialmente considerando o histórico creditício da agravante.

No caso em análise, a decisão monocrática foi proferida com fundamentação sólida e adequada, em estrita observância aos princípios constitucionais e processuais aplicáveis. A análise detida das provas dos autos revela que não houve negativação formal do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito, mas apenas inclusão em plataforma de negociação denominada Serasa Limpa Nome.

O próprio documento juntado pela agravante na inicial (ID 342986463) demonstra expressamente que se trata de conta atrasada com a informação clara de que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa, indicando tratar-se de registro na plataforma para fins de negociação, não de negativação pública. A plataforma Serasa Limpa Nome possui acesso restrito ao próprio consumidor, tem finalidade de facilitar acordo e quitação, não gera publicidade negativa, não impede obtenção de crédito e não configura negativação apta a gerar dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a cobrança indevida realizada exclusivamente através da plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura dano moral indenizável, por se tratar de ferramenta de negociação de acesso restrito ao consumidor, sem impacto no score de crédito e sem publicidade. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APONTAMENTO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS (“SERASA LIMPA NOME”). AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
No caso concreto, a Autora não demonstrou a ocorrência de negativação, publicidade indevida ou quaisquer outros prejuízos concretos que extrapolem o mero aborrecimento. 6. Cita-se a Súmula nº 43 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: "A mera inclusão do
nome
do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo."
(...)
(N.U 1081900-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA
SERASA

LIMPA

NOME
. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. O registro de débito exclusivamente na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” não configura negativação nem ato restritivo do crédito do consumidor. 2. A cobrança indevida realizada apenas por meio dessa plataforma não gera, por si só, dano moral indenizável. 3. O reconhecimento do dano moral exige prova concreta de lesão aos direitos da personalidade quando inexistente inscrição restritiva formal. 4. A teoria do desvio produtivo do consumidor depende de demonstração efetiva de desgaste excessivo e perda significativa de tempo útil. (N.U 1014910-38.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)”.

A mera disponibilização de informação acerca de débito em ambiente restrito e de acesso exclusivo ao próprio consumidor, voltado unicamente à negociação e eventual composição amigável, não se confunde com inscrição em cadastro restritivo de crédito. A existência de informação em plataforma privada não implica publicidade perante terceiros, tampouco gera restrição creditícia automática ou qualquer limitação objetiva ao direito de crédito do consumidor.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que não há qualquer comprovação de que a agravante tenha sofrido recusa de crédito, impedimento à obtenção de financiamento, constrangimento perante terceiros ou qualquer repercussão concreta decorrente do registro questionado. O dano moral exige prova concreta de lesão aos direitos da personalidade, não bastando o mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida. O ordenamento jurídico brasileiro exige, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração inequívoca da prática de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ainda que se admitisse, por mera hipótese argumentativa, a ocorrência de alguma irregularidade no apontamento, a pretensão indenizatória da agravante não prosperaria em razão da correta aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O extrato SCPC (ID 342986475) juntado aos autos demonstra que a agravante possui histórico de diversas negativações anteriores.

Quanto aos argumentos da agravante sobre a redução do score creditício, observo que tal alegação não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que não foi demonstrada qualquer repercussão concreta ou efetiva limitação ao seu direito de crédito decorrente especificamente do registro questionado. Ademais, considerando o histórico de negativações anteriores comprovado nos autos, eventual impacto no score creditício não pode ser atribuído exclusivamente ao débito ora discutido.

Ademais, mesmo que se cogitasse da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, esta pressupõe demonstração de desgaste excessivo e injustificado, com perda significativa de tempo útil e impacto concreto na vida do consumidor, elementos que não ficaram demonstrados nos autos.

Deste modo, a decisão monocrática analisou corretamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, aplicando adequadamente o direito ao caso concreto e fundamentando de forma clara e suficiente a manutenção da sentença de improcedência. Os argumentos apresentados no agravo interno não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão alcançada, limitando-se a repetir as mesmas alegações já analisadas e rejeitadas.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026